Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-75.2017.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005472-75.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (JOÃO OLIVEIRA DE LIMA). AÇÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
OMISSÃO.
VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS. EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS (BANCO DO BRASIL). TESES ANALISADAS NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.n.º 21502473 (22383977), opostos, respectivamente, por JOÃO OLIVEIRA LIMA e pelo BANCO DO BRASIL S.A., em face de decisão (id.n.º 18906499), prolatada em Recurso de Apelação.

O Embargante João Oliveira Lima defende que o acordão é omisso, para tanto alega que consta na parte dispositiva de acordão, que os juros de mora de 1% a.m e a correção pelo INPC, deviam incidir do julgamento do arbitramento.

Contudo, que a decisão foi omissa quanto ao disposto nos artigos 240, do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.

Desta feita, considerando que a citação que abre a possibilidade de o devedor pagar e consignar o que entende devido e, ainda, por se tratar a questão de ilícito contratual, por certo que os juros devem incidir a contar da citação do disposto no dispositivo lega acima apontado.

Requer, ao final, seja suprida a omissão apontada, no que se refere ao termo inicial dos juros, que a teor do disposto nos artigos 240 do Código de Processo Civil, do artigo 405 do Código Civil e das inúmeras jurisprudenciais colacionadas, deve ser da citação ocorrida na presente ação de arbitramento.

Prequestiona artigo 22 e seu § 2º da Lei 8.906/94; o item 23.1 da Resolução 96/07; §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, que dispõe que os honorários devem ser fixados de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa; bem como do artigo 8º do CPC que trata dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na entrega jurisdicional.

Finalmente, que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração com efeito infringente, para fins de atender ao prequestionamento postulado, sob pena de ofensa ao artigo 1.022, II, e parágrafo único, inciso II do CPC.

Suprir a omissão apontada no que se refere a não aplicação do disposto nos artigos 240 do CPC, art. 405 do Código Civil.

Contrarrazões (id.n.º 23285459).

Embargos oposto pelo Banco do Brasil (id.n.º 22383977).

O embargante alega a existência de omissões, posto que não houve o enfrentamento de questões imprescindíveis ao deslinde da causa.

Aduz que não foram levados em consideração as manifestações jurídicas elaboradas pelo Embargado.

Que não se pode considerar que a Câmara analisou o trabalho efetivamente realizado tratando-se de expressão vaga, aplicável a qualquer ação da espécie, pois não enumerou as diligências realizadas, nem a complexidade das petições que justificassem o arbitramento de R$ 90.000,00 os quais ainda se demonstram desarrazoados face ao trabalho desenvolvido.

Sustenta ainda, a existência de contradição, que o fato da ação possuir um valor da causa atualizado unilateralmente pelo autor não significa que houve o proveito econômico por parte do cliente o que não justifica o fundamento por esta corte.

Ainda, que ao fixar honorários tão vultosos ocorrerá um enriquecimento ilícito por parte do ora embargado visto que conforme comprovamos abaixo não houve recuperação de nenhum crédito por parte do Banco recorrente motivo pelo qual se apresenta contraditória a decisão no mencionado ponto.

Requer o acolhimento e provimento destes embargos de declaração, para o fim de suprir os vícios apontados no Acórdão e enfrentar as matérias postas em discussão para que o Embargante possa ter acesso à instância especial ou caso acolhidas, sejam atribuídos os excepcionais efeitos infringentes conforme exposto.

Contrarrazões (id.n.º 23078955).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam de Recursos de Embargos de Declaração (id.n.º 21502473 / 22383977) oposto respectivamente por JOÃO OLIVEIRA LIMA e BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão (id.n.º 18906499) prolatada em Recurso de Apelação.

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (..)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

O primeiro Embargante defende que o acordão é omisso, para tanto alega que consta na parte dispositiva de acordão, que os juros de mora de 1% a.m e a correção pelo INPC, deviam incidir do julgamento do arbitramento.

Contudo, que a decisão foi omissa quanto ao disposto nos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.

Com razão o Embargante.

Cabe referir, que a correção monetária é uma forma de atualização da moeda e não um "plus" que se agrega ao valor principal, sendo assim, mantida a sua aplicação e o termo inicial disposto pelo. E os Juros de mora, estes
fixados em 1% ao mês a contar da citação, decorrem do que disposto pelo art. 405 do Código Civil.

Portanto reconheço a omissão apontada, e onde se lê:

“Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto JOÃO OLIVEIRA DE LIMA para: condenar o Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios arbitro em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo índice do INPC, ambos contados a partir do julgamento do arbitramento. ”

Leia-se

“Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto JOÃO OLIVEIRA DE LIMA para: condenar o Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios arbitro em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, este a partir da citação válida, e correção monetária pelo índice do INPC, contado a partir do julgamento do arbitramento. ”

Diante do exposto ACOLHO os embargos, para corrigir a omissão apontada.

Quanto ao Embargos do Banco do Brasil,
da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acórdão
é omisso
, ao argumento de que não houve o enfrentamento de questões imprescindíveis ao deslinde da causa;
e contraditório
, ao argumento de que o fato da ação possuir um valor da causa atualizado unilateralmente pelo autor não significa que houve o proveito econômico por parte do cliente o que não justifica o fundamento por esta corte.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Embargante inexiste a omissão apontada.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Nesse contexto, registro que “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do NCPC
.

Com essas considerações,
ACOLHO
os Embargos oposto pelo Embargante (João Oliveira de Lima), para sanar a omissão apontada, dando efeito infringente;
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020